Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO HÁ MENOS DE UM ANO. REDUÇÃO PRETENDIDA PELO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO PERSEGUIDA PELO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE REVISÃO DOS ALIMENTOS, PARA MAIS OU PARA MENOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que a prestação de alimentos deve ater-se ao binômio necessidade-possibilidade, de que trata o § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.
2. Em face dos princípios da prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente e da proteção integral de que tratam o artigo 227 da Constituição Federal e a Lei n. 8.069/90, não encontra guarida no ordenamento pátrio a pretensão do alimentante de reduzir a pensão alimentícia de filho menor em razão dos gastos realizados com demais integrantes da família, maiores de idade e capazes.
3. Há presunção de necessidade dos alimentos por parte dos filhos menores, que não ostentam capacidade laborativa, e, portanto, dependem integralmente de seus genitores para obter os meios que assegurem sua subsistência. Inteligência do artigo 1.695 do Código Civil.
4. Apesar de estar em acompanhamento terapêutico de combate à depressão, o alimentante é policial militar reformado, circunstância que evidencia regularidade na percepção de proventos, cuja diminuição não restou comprovada desde a celebração do último acordo de alimentos homologado judicialmente, a ponto de justificar a aplicação do artigo 1.699 do Código Civil em seu favor.
5. O alimentando, por outro lado, não logrou êxito em demonstrar a necessidade de majoração dos alimentos, do patamar de 10% para 14% dos rendimentos do alimentante, já que deixou de trazer aos autos informações objetivas sobre os gastos mensais indispensáveis à sua subsistência.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.